Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702052-11.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE COSTA E SILVA, MARIA DAS GRACAS COSTA E SILVA, MARIA DA CRUZ COSTA E SILVA, LUCIA MARIA COSTA E SILVA APELADO: GOLDEN TOUR OPERADORA DE TURISMO LTDA - ME, SIMOES EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME, WORLD BANK TURISMO LTDA - ME, GARDEN TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ARLENE ROSA DOS REIS, VALDETE ALVES DA SILVA D E S P A C H O A pedido das apelantes, o presente processo foi retirado da 39a pauta virtual e está aguardando a inclusão em pauta presencial (ID 20405518). Na petição de ID 20503260, as apelantes informam o interesse em realizar sustentação oral. Considerando que a pauta presencial ainda não foi publicada, as apelantes devem reiterar o pedido de sustentação oral após a disponibilização da referida pauta, observando-se o prazo limite de até 48h úteis antes da abertura da sessão, conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator